Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720097-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAURO LUCIANO HAUSCHILD RECORRIDA: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I. Em se tratando do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados, ordinariamente, entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, consoante a inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Se a aplicação da regra ordinária do § 2o do artigo 85 resulta em honorários advocatícios que superam o próprio crédito do exequente, traduzindo valor exorbitante e, por conseguinte, inestimável, deve ser utilizada a regra equitativa do § 8o do mesmo artigo. III. O proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença deve ser considerado “inestimável”, termo que abrange, dentre os seus significados, o que é demasiado ou excessivo, quando sobrepuja o próprio crédito do exequente. IV. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil não pode ser interpretado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de enriquecimento injustificado. V. O intérprete deve evitar interpretações que desafiam a proporcionalidade e a razoabilidade, vetores exegéticos expressamente consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil. VI. Ante as particularidades do caso concreto, os honorários advocatícios são majorados de R$ 5.000,00 para R$ 50.000,00. VII. Recurso conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Colaciona julgados do STJ com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso interpretativo. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012